Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR QUE PREVIA O CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO, POR SER MAIS BENÉFICA AO APENADO. NOVA LEI No 13.964/2019 É PREJUDICIAL AO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, ela incide sobre todo o apenamento que resta ao réu cumprir em fase de execução.
2. Para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto ostentava a característica de primário. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
3. No caso concreto, a unificação foi mais benéfica ao agravante, pois, contra ele existe um apenamento relacionado a tentativa de homicídio qualificado, isto é, uma parte do apenamento sob regência específica para crimes hediondos. Logo, os novos critérios de progressão de regime são mais rigorosos para o sentenciado, devendo ser respeitada a decisão do Juízo da Execução que reconheceu a norma anterior que previa a progressão de regime, após o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) das penas dos crimes comuns.
4. Negado provimento ao recurso.